Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-83.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. ALUGUÉIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. EXPRESSAMENTE PACTUADO. COVID-19. FATO IMPREVISÍVEL. INAPLICABILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dentre os deveres dos locatários, encontra-se a obrigação da pagar os aluguéis pontualmente na forma estipulada, conforme ditames do art. 23, inciso I, da Lei no 8.245/1991.
2. O art. 7o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), disciplina que “não se consideram fatos imprevisíveis, para os fins exclusivos dos arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário.”
3. A Covid-19, por si só, não pode ser considerada como fato imprevisível capaz de permitir a revisão contratual pelo aumento de inflação, no caso o índice IGPM.
4. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
5. Inaplicável a Teoria da Imprevisão ao caso concreto, uma vez que não demonstrado fato imprevisível e extraordinário capaz de permitir a relativização do pacta sunt servanda e a revisão contratual pelo Poder Judiciário.
6. Recurso conhecido e não provido.